Tribunal: TJDFT
Processo: 0724481-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. PARALISIA CEREBRAL. ATRASO GLOBAL DO DESENVOLVIMENTO. MÉTODO PEDIASUIT. INSUCESSO DOS MÉTODOS TRADICIONAIS. CARÁTER DE URGÊNCIA. CUSTEIO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
1. Em virtude de diagnóstico de paralisia cerebral, a qual enseja atraso global do desenvolvimento da criança, e do insucesso das terapias e métodos convencionais de reabilitação, o médico assistente prescreveu, na condição de urgência, a utilização do método PediaSuit com vistas a estimular o desenvolvimento motor, evitar deformações osteoarticulares e estimular o desenvolvimento de massa óssea.
2. A solicitação de custeio do tratamento foi negada pelo plano de saúde sob o fundamento de que não obrigado ao fornecimento de órteses e próteses não ligadas a ato cirúrgico. 2.1. Contudo, na proposta terapêutica está expresso e destacado que o traje seria disponibilizado pela Clínica durante as sessões, de modo que a justificativa apresentada pela ré se revelou abusiva, ilícita e totalmente alheia ao caso concreto, razão por que a condenação ao custeio do tratamento está justificada, mesmo se se considerar taxativo o rol da ANS.
3. A negativa ilícita de cobertura em situação de urgência, assim qualificada pelo médico assistente, enseja reparação por danos extrapatrimoniais, porquanto não se trata de mero inadimplemento contratual, mas também de violação à dimensão existencial do contrato. Ressalta-se que, no caso dos autos, o atraso no tratamento do autor provocado pela negativa ilegítima da ré poderia comprometer a tentativa de reabilitação, cujos resultados são melhores durante a primeira infância, com vistas a lhe assegurar um futuro menos comprometido em razão de sua enfermidade.
4. Recurso conhecido e desprovido.